Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. PROCESSO CONEXO. EXECUÇÃO. PREVENÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Considerando o precedente agravo de instrumento distribuído à 3a Turma Cível do TJDFT, bem assim o art. 81, § 1o, do RITJDFT, em harmonia ao disposto no art. 930, parágrafo único, do CPC, determina-se a redistribuição do presente recurso.